Tribunal: TCU
Processo: 004.736/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 559529, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 559529, função null, que teve como objeto Execução do projeto Juventude Cidadã, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), no Município de Cupira - PE, mediante a formação socioprofissional de 75 jovens do Município, com vistas a inserção de, no mínimo, 30% dos jovens participantes no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 2970/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3459/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 86/2006 ao município de Cupira/PE. Considerando o exame da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 163-165), anuído pelo Ministério Público de Contas (peça 166), no sentido de que "a execução física do objeto do Convênio 86/2006 - Siafi 559529 foi regular"; Considerando, ainda, as ponderações da unidade instrutiva no sentido de que as impropriedades destacadas nas notas técnicas do Ministério do Trabalho, tais como: "inconsistência na escolha da modalidade de licitação, ausência de publicação dos extratos do contrato, dispêndio fora do período do convênio, irregularidades levantadas pela CGU, dentre outros itens, devam ser relevadas por não estar devidamente comprovado que as mesmas resultaram em dano ao erário"; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 004.736/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José João Inácio (XXX.426.434-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Previdência Social; Ministério do Trabalho e Emprego; Município de Cupira/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.